Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DIVERSAS VEZES. DUPLICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR OU IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. SEGUNDA FASE. SUBSTITUIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL POR AGRAVANTE GENÉRICA. INCABÍVEL. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE DELITOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é admissível a apreciação das razões de apelação apresentadas por advogado constituído posteriormente quando o recurso foi interposto pela Defensoria Pública, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.
3. Nos delitos cometidos contra a dignidade sexual, em razão de os atos praticados, por vezes, não deixarem vestígios, o laudo pericial torna-se prescindível, sobretudo quando a apuração dos fatos somente se iniciou muitos anos após eles terem sido praticados.
4. Demonstrado nos autos que o réu praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos de idade, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais ou para o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal.
5. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando o réu se aproveita de sua condição de vizinho e da relação de confiança construída entre ele e a família da vítima para praticar o delito, demonstrando maior grau de reprovabilidade na conduta, ao abusar da proximidade e da credibilidade que lhe eram atribuídas no âmbito familiar.
6. Em relação às consequências do crime, de fato, devem ser avaliadas negativamente quando ficar demonstrado nos autos que a vítima sofreu abalos psicológicos que ultrapassam aqueles próprios da espécie, como no caso em que os abusos praticados geraram trauma de grande profundidade, refletido em crises emocionais severas e repetidas menções à ideia de suicídio, resultando, inclusive, em uso contínuo de três medicamentos psicotrópicos.
7. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
8. Não há se falar em substituição da circunstância utilizada para valorar negativamente a culpabilidade pela agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quando não há erro na análise do juízo de origem, tampouco configuração de bis in idem.
9. Comprovada a prática de inúmeros crimes sexuais, mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como a fração de aumento em 2/3 (dois terços).
10. Recurso conhecido e não provido.